Tribunal: STF
Processo: ARE 1587550
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por São Paulo Previdência - SPPREV e outro(a/s) , em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:
 
“Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Repetição de indébito. Contribuições previdenciárias. Possibilidade de compensação com débitos futuros de descontos previdenciários. Súmula 461 do C. STJ. Precedente da Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais. Recurso Improvido.” (3001965-65.2025.8.26.9061, 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Juíza Lúcia Caninéo Campanhã, j. 4.11.2025)
 
Na minuta sustenta-se violação do art. 100 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a impossibilidade de compensação do indébito tributário. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Em consonância com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a controvérsia relativa à compensação de indébito tributário ostenta natureza infraconstitucional. Assim, eventual afronta à Constituição Federal, se existente, dar-se-ia de forma reflexa ou indireta, o que afasta a viabilidade de exame do recurso extraordinário. No caso concreto, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem exigiria o reexame do conjunto fático-probatório delineado, bem como a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, circunstâncias que tornam meramente oblíqua e reflexa qualquer alegada ofensa constitucional, inviabilizando o conhecimento do apelo extremo. Incide, portanto, a Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Repetição de indébito tributário mediante compensação ou precatório. Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. Distinção. Critérios e formas de compensação tributária. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Corte de Origem concluiu pela possibilidade de compensação dos valores indevidamente recolhidos, e não pelo direito à restituição na via administrativa. Está configurada, portanto, a distinção com o Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” (ARE 1.506.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.11.2024) 
“Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Exportação. Transporte de mercadoria. LC nº 87/96. Isenção. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Precedentes. Restituição do indébito tributário. Compensação. Possibilidade. 1. O Tribunal a Quo se valeu de legislação infraconstitucional para garantir a isenção do ICMS, nos termos do art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/96, de modo que eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, meramente indireta ou reflexa, fato que impede o reexame da controvérsia em recurso extraordinário. 2. A Corte de Origem concluiu pela possibilidade de compensação dos valores indevidamente recolhidos e não o direito à restituição na via administrativa. Configurada, portanto, a distinção com o Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” (ARE 1.481.993-AgRsegundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.9.2024)
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO A QUO. INOCORRÊNCIA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPENSAÇÃO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com base no Tema 339 da repercussão geral e porque ausente ofensa direta à Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 5. A discussão envolvendo a compensação de indébito tributário possui natureza infraconstitucional, de modo que eventual incompatibilidade com a Constituição Federal, caso ocorresse, dar-se-ia de forma reflexa ou indireta, o que inviabiliza a análise do apelo extremo. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1536548 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 03-07-2025)
“Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução fiscal. Compensação tributária. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para chegar à conclusão diversa do acórdão estadual seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.511.615- AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe 30.10.2024) 

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente